Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. REVISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Preliminares. 1.1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp n. 1.370.191/RJ - Tema 936. 1.2. O Banco do Brasil era ex-empregador da Autora e foi condenado, em sede trabalhista, ao pagamento de horas extras, as quais devem repercutir no benefício pago pela PREVI; logo, é patente a legitimidade ativa da Autora. 1.3. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada, mas, no presente caso, não há identidade entre as demandas, pois, na reclamação trabalhista, o patrocinador foi condenado apenas a pagar horas extras com seus reflexos, não havendo qualquer menção à recomposição da reserva matemática para que seja possível o recálculo da aposentadoria por parte da PREVI. 1.4. A justiça comum é competente para julgar a presente demanda, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça efetuou modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015), determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp. 1.312.736, caso destes autos, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

2. Prejudicial de prescrição. 2.1. A prescrição bienal (art. 11, I, da CLT) já foi observada quando do julgamento da reclamação trabalhista, versando o presente feito sobre revisão de benefício de aposentadoria complementar. 2.2. Não se aplica a prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, visto que a Autora só teve a efetiva comprovação do não pagamento das horas extras pelo Banco do Brasil quando transitou em julgado o acórdão trabalhista. 2.3. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.

3. No julgamento do Tema 1.021 , o STJ limitou-se a esclarecer que as teses fixadas no recurso especial repetitivo 1.312.736/RS (tema 955) seriam aplicáveis não apenas às pretensões de incorporação de horas extras a benefícios previdenciários complementares, mas também às pretensões de incorporação de outras verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça Laboral, após a concessão do benefício.

4. É responsabilidade tanto do patrocinador quanto do participante recompor a reserva matemática, na proporção de 50% para cada, após estudo técnico atuarial, conforme Tema 955 do STJ.

5. A parte autora poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil, o que é, inclusive, medida recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais.

6. O caso analisado enquadra-se no item “c’’ da modulação de efeitos, estabelecido no REsp n. 1.312.736/RS – Tema 955, visto que: (i) se trata de demanda foi ajuizada em 15/3/2016, portanto, antes do julgamento do repetitivo, ocorrido em 8/08/2018; (ii) há evidência de que ainda é útil à parte; (iii) o Regulamento não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário de participação.

7. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI.

8. Não cabe condenação do Banco do Brasil em juros de mora, uma vez que não se vislumbra ato ilícito apto a ensejar a sanção, porquanto, à época da reclamação trabalhista, pairava controvérsia na jurisprudência sobre a interpretação do art. 62, II, da CLT.

9. Tanto o Benefício Especial de Remuneração quanto o Benefício Especial Temporário possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, cabendo, então, a revisão. 9.1. No entanto, o recálculo do BER deve ocorrer apenas em relação ao período que antecede sua incorporação ao benefício principal, sob pena de bis in idem.

10. Deve incidir no presente caso o art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a maior parte dos pedidos na petição inicial foram julgados procedentes.

11. Quanto ao prequestionamento das normas indicadas pela Autora, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte.

12. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelações do Banco de Brasil e da PREVI não providas. Recurso da Autora parcialmente provido. Honorários recursais majorados.